Tribunal: TJMT
Processo: 1011985-92.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011985-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adjudicação Compulsória, Honorários Advocatícios, Sucessão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), PRONORTE COLONIZACAO LTDA - CNPJ: 92.922.343/0001-21 (AGRAVANTE), JONES LURDES FOGLIATTO - CPF: 297.406.579-15 (AGRAVADO), ARGEU FOGLIATTO - CPF: 127.750.459-87 (AGRAVADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), MONTEDAM -COMERCIO, INDUSTRIA E AGROPECUARIA S/A, - CNPJ: 03.473.923/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO FERNANDES PADOVANI - CPF: 028.607.919-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL – EMPRESA QUE NÃO POSSUI RESPONSABILIDADE – CITAÇÃO POSITIVA – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – COMPARECIMENTO DA EMPRESA NOS AUTOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DEVER DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da parte executada, deverá ser os exequentes condenados ao pagamento dos honorários advocatícios respectivos, fixados nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos do cumprimento de sentença n.º 0003127-73.2010.8.11.0046, movida por JONES LURDES FOGLIATTO e ARGEU FLOGIATTO, que homologou a desistência de pedido incidental de sucessão processual e atribuir a responsabilidade para a empresa agravante.

O agravante sustenta que diante do reconhecimento da sua ilegitimidade, que já havia sido citada nos autos, que teve decretada a indisponibilidade de seus bens e, após as suas impugnações, o juízo singular deveria impor aos recorridos o pagamento de honorários advocatícios. Sustenta, ainda, que opôs embargos declaratórios, mas que foi rejeitado.

Assim, pede a reforma da decisão, para condenar os agravados ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Contrarrazões apresentada em petição de ID nº 281989397.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se na origem de Cumprimento de Sentença em que os agravados solicitaram a sucessão empresarial da devedora/executada, indicando que a agravante PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA sucedeu a devedora anterior (id. 70268739 na origem), devendo impor sobre ela penhora e bloqueios para satisfaz o crédito almejado.

Assim, foi expedida Carta Precatória para citação da recorrente (id. 130689137 – na origem), que após os trâmites de praxe, determinou-se a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da agravante até o limite do crédito, como pode ser observado no id. 155745941 (na origem).

Após o bloqueio, o recorrente compareceu nos autos, apresentando Exceção de Pré-Executividade, afirmando que não sucedeu a empresa Montedam Comércio, Indústria e Agropecuária S/A, sustentando que é a nova razão social da empresa MONTEDAM – Administração, Colonização, Comércio e Indústria na Amazônia Ltda., sendo pessoas jurídicas distintas e, por isso, não possui responsabilidade sobre a dívida executada.

Logo após, os agravados, ora exequentes, manifestaram-se nos autos desistindo do pedido de reconhecer a sucessão processual e atribuir responsabilidade a sociedade Pronorte Colonização LTDA, alegando que foi levado a erro por se tratar de empresas homônimas (id. 164952708 – na origem).

O juízo singular deferiu a desistência do pedido de sucessão processual, determinando o prosseguimento do feito.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de condenação dos agravados ao pagamento de honorários advocatícios em razão da configuração de sua ilegitimidade passiva nos autos.

É cediço que legitimidade para agir em juízo, é aferido de acordo com a teoria da asserção, na qual deve ser averiguado no elemento subjetivo da demanda, sendo necessário que os sujeitos estejam em situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta a relação jurídica deduzida no litígio.

Desse modo, a legitimidade para a causa deve ser aferida diante do objeto litigioso, da situação discutida no processo que concede ou não o atributo da legitimidade às partes litigantes. Portanto, tem-se legitimidade ou não sempre à luz de uma determinada situação.

Sobre o tema, lição de Freddie Didier Jr.:

“A legitimidade para agir ('ad causam petendi ou ad agendum') é condição da ação que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os 'pressupostos processuais' subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo. É a 'pertinência subjetiva da ação', segundo definição doutrinária. A esse poder, conferido pela lei, dá-se o nome de legitimidade 'ad causam' ou capacidade de conduzir o processo. Parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor ou réu) coincidente com a situação legitimadora, 'decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o respectivo objeto litigioso'. Para exemplificar: se alguém pretende obter uma indenização de outrem, é necessário que o autor seja aquele que está na posição jurídica de vantagem e o réu seja o responsável, ao menos em tese, pelo dever de indenizar. (...)”
(in "Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento", Vol. 1, 11ª edição, Ed. JusPODIVM, p. 186).

Examinando os autos, é patente que o agravante não possui legitimidade para compor o litígio, ou seja, comprovou que não possui qualquer responsabilidade sobre a dívida executada pelos agravados, de tal maneira que, apesar da razão social anterior possuir o mesmo nome da devedora, são empresas distintas, com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e ramo de atividade divergente.

Nesse ínterim, ao magistrado cabe considerar a relação jurídica deduzida em juízo à vista apenas do que se afirmou. Logo, os agravados/exequentes não foram prudentes em apontar a empresa agravante como sucessora da devedora, uma vez que seus atos levaram o juízo singular ao equívoco, que por sua vez autorizou o bloqueio de ativos financeiros para satisfação do crédito executado.

Assim, mesmo tendo os agravados/exequentes reconhecido o erro e requisitado a desistência do pedido incidental, antes disso: foi expedida carta precatória que movimentou o poder judiciário paranaense para localização e citação da recorrente; a constrição judicial sobre os ativos financeiros da empresa que não possuía responsabilidade sobre a dívida; bem como a necessidade da empresa comparecer nos autos através de seu advogado para demonstrar sua ilegitimidade.

Noutras palavras, ao homologar a desistência, o juízo singular deveria ter levado em consideração que o agravante já havia sido citado, teve parte de seus bens bloqueados e apresentado defesa nos autos, ao passo que com o reconhecimento de sua ilegitimidade, vem o dever de fixar honorários advocatícios em face daqueles que erroneamente apontou a empresa como responsável pela dívida, em atenção ao princípio da causalidade.

Sendo assim, impõe-se a condenação dos Recorridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da empresa Pronorte Colonização Ltda, cuja atuação processual resultou vitoriosa, quanto a sua ilegitimidade passiva.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM RELAÇÃO A UMA DAS EMPRESAS REQUERIDAS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. ACOLHIMENTO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das empresas rés e determinou o retorno dos autos à origem, omitindo-se, contudo, sobre a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se, reconhecida a ilegitimidade passiva de parte demandada, é devida a fixação de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade, ainda que a extinção tenha ocorrido sem resolução de mérito. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A omissão do acórdão quanto à fixação de honorários sucumbenciais afronta o disposto no art. 85, do CPC, que impõe a condenação do vencido ao pagamento da verba honorária. 5. Ainda que a extinção do feito tenha se dado sem resolução de mérito, houve resistência indevida à exclusão da empresa do polo passivo, impondo-lhe atuação processual que justifica a aplicação do princípio da causalidade. 6. A atuação da parte considerada ilegítima decorreu da inércia da autora em ajustar a demanda, sendo esta responsável pelos ônus da sucumbência. 7. Fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa, considerando o trabalho desenvolvido, o zelo profissional e a natureza da demanda. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: “1. A exclusão de parte do polo passivo por ilegitimidade reconhecida em segundo grau impõe à parte autora, que resistiu à exclusão, o dever de arcar com os honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: n/c.”
(N.U 1020378-82.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Com base no artigo 85, §2º, do CPC, e considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho efetivamente desenvolvido e o valor da demanda, fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico obtido.

Dispositivo.

Com esses fundamentos, conheço do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar os agravados ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025